Tribunal: TJDFT
Processo: 0719444-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. EXIBIÇÃO. GARANTIA. CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO. MORA. CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. MEDIDA REALIZADA (DL no 911/69, art. 2o, § 2o). INICIAL. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO. EMENDA. LACUNA INDICADA. COMPROVANTE DE REGISTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. ANOTAÇÃO DO GRAVAME NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO EM NOME DO OBRIGADO FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DISSONANTE DA REGULAÇÃO LEGAL. CONDIÇÃO NÃO DISPOSTA PELO LEGISLADOR ESPECIAL. PRESTÍGIO À SEGURANÇA JURÍDICA, À CELERIDADE PROCESSUAL E AO SISTEMA DE PRECEDENTES (CPC, ART. 927, III). TEORIA DA ASSERÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto cediço que ao magistrado, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual ou, ainda, que não está ela devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321 e 485, I).
2. Consoante o pontuado pelo legislador especial, a pretensão formulada em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária deve vir aparelhada com o contrato do qual emerge a garantia fiduciária de forma a ser apreendida sua consumação e o seu objeto e a comprovação de que o obrigado fiduciário fora formal e eficazmente constituído em mora no molde exigido, não consubstanciando a comprovação do registro do gravame derivado da garantia no certificado de propriedade do veículo ofertado em garantia que faz o objeto da lide nem que está registrado em nome do obrigado fiduciário pressupostos processuais, pois no âmbito subjetivo dos litigantes o simples aperfeiçoamento do contrato é suficiente para irradiar seus efeitos e conferir eficácia à garantia fiduciária (Decreto-lei no 911/69, art. 2o).
3. Apurado que a mora do devedor fiduciário fora eficazmente comprovada e a ação regularmente aparelhada com os documentos necessários ao seu regular processamento em conformidade com a lei que regula a espécie e que a deficiência imprecada à petição inicial não subsiste, pois derivadas de premissas não coadunadas com a natureza do pedido e do relacionamento que enlaça os litigantes, o não atendimento, pela parte autora, das determinações direcionadas não enseja a extinção da demanda, que deve ser devidamente processada e resolvida, ensejando, em subserviência ao devido processo legal, a cassação da sentença terminativa de forma a ser viabilizada sua apreciação.
4. O processo contemporâneo, como forma de serem privilegiadas sua origem etiológica e destinação, deve ser pautado por paradigmas permeados pelo desapego a formalidades desprovidas de utilidade material e não destinadas a assegurar a segurança das relações jurídicas e processuais, mormente porque balizadas pelo contraditório, resguardando amplo poder e espectro de atuação aos litigantes para velarem pela legitimidade e autenticidade das peças que aparelham as pretensões formuladas.
5. Consubstanciando truísmo que o legislador processual encampara a teoria da asserção, resultando que as condições da ação devem ser aprendidas em conformidade com a argumentação desenvolvida pelo autor, relegando-se para o juízo de mérito a apreensão do aduzido sob o prisma do comprovado, de molde a ensejar ou não ou acolhimento do pedido, não é permitido ao juiz, reputando improcedente determinada pretensão agregada ao pedido, determinar que seja ilidida, e, não atendida a determinação, extinguir o feito sob o prisma da inaptidão técnica da peça inicial, pois implica essa resolução negativa de prestação jurisdicional por encerrar decisão tangente ao mérito travestida de controle de admissibilidade da ação.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.